Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO FORA DAS DELIMITAÇÕES DE SUA FAIXA DE ROLAMENTO – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE ATENÇÃO E CUIDADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 33 da Lei no. 9.099/95 que todas as provas devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento, mesmo que não requeridas previamente, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.
2. Em que pese a possibilidade de os recorrentes produzirem a prova oral pretendida na Audiência de Instrução e Julgamento, verifica-se que, com o objetivo de esclarecer a dinâmica do acidente, a magistrada proferiu sentença por entender que as testemunhas arroladas nada contribuiriam por não terem presenciado os fatos. Desse modo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela necessidade de produção de prova oral, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como desnecessárias ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas e para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional (art. 5o, da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a juntada de fotos em razões recursais.
4. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, estipula que: “Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”
5. Procedi a reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão à encontrada na sentença. Pelas fotos juntadas pelo autor, que foram objeto de registro pela Polícia Militar do Estado de Goiás (ID 20714831 - Pág. 7 e seguintes), é possível concluir que o ponto de colisão entre os veículos ocorreu quando o veículo dos autores se encontrava atrás da faixa de contenção, respeitando a sinalização de parada obrigatória para aqueles que pretendiam, como ele, cruzar a Rodovia GO 118 no trecho que dá acesso à cidade de Planaltina de Goiás. Pelas mesmas imagens é possível afirmar que o veículo que trafegava pela Rodovia GO 118 efetuou manobra nos momentos anteriores ao ponto de cruzamento da Rodovia, vindo a transitar por trecho da rodovia proibido, conforme indicado pelas marcas viárias existentes no asfalto.
6. A versão da requerida, de que o veículo dos autores é que colidiu na parte lateral e pneu do caminhão, não encontra respaldo em nenhum elemento de prova, eis que nenhuma fotografia foi juntada a demonstrar a sede da colisão, embora isso fosse plenamente possível.
7. Dessa forma, concluo que a manobra executada pelo caminhão que trafegava pela GO 118 foi o causador pelo acidente, porque transitou fora das delimitações de sua faixa de rolamento, vindo a colidir com o veículo que se encontrava parado no cruzamento e que aguardava melhores condições do trânsito para executar sua manobra com segurança.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.